Tribunal: TJMT
Processo: 1015727-64.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015727-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALVARO VINICIUS DE MELLO MATOS - CPF: 056.879.621-74 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1015727-64.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alvaro Vinicius de Mello Matos

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por
necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

Entretanto, se houve apresentação do pedido de desistência antes da juntada do termo de audiência, a condenação deve ser excluída.

Sentença reformada.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto,
julgo extinto
o presente feito,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC e
51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em consequência,
condeno
a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado no 28, do FONAJE.’.

Da análise dos autos verifico que a parte recorrente não compareceu na audiência de conciliação designada para o dia 26.05.2021, realizada por meio do sistema “Teams”. (ID 99938999).

Nas razões do recurso inominado, o Recorrente afirma que apresentou o pedido de desistência da presente ação, antes da juntada do termo da audiência de conciliação.

O comparecimento da parte requerente/recorrente à audiência de conciliação é obrigatório se constitui na essência dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE.

Considerando que o recorrente apresentou pedido de desistência antes da juntada do termo de audiência, entendo que a condenação em custas deve ser excluída.

Ante ao exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação em custas processuais, ante ao não comparecimento do autor em audiência conciliatória.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021